Tribunal: STF
Processo: AI 868668
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “Ação: civil pública. Atos administrativos. Pedido de anulação. Empregados de fundação estadual. Reestruturação do quadro de pessoal e reajuste de salários. Legalidade do ato. Falta de prova da lesividade ao patrimônio público. Ministério Público. Condenação em honorários advocatícios e custas processuais. A anulação de atos administrativos, em ação civil pública, pressupõe a prova de ilegalidade na sua prática e de lesividade ao patrimônio público. É válido o ato administrativo da Presidência da Fundação João Pinheiro praticado anteriormente à edição da Lei Estadual nº 10.254/90 e convalidado pelo Governador do Estado e pela Secretaria de Estado de Planejamento, na vigência do regime jurídico de direito privado, que possibilitava a reestruturação do seu quadro de pessoal e o reajuste dos salários dos seus empregados. No processo da ação civil pública o Ministério Público não está sujeito ao pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais, salvo o caso de comprovada má-fé na formulação do pedido. Nega-se provimento aos recursos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo o recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Afirma que a ação civil pública buscava a decretação de nulidade de atos administrativos de reestruturação funcional levados a efeito pela ora recorrida.



    Argumenta que o Tribunal de origem cerceou a atuação do Parquet em segunda instância por falta de intimação regular da Procuradoria de Justiça, pois “o julgamento em questão se realizou sem prévio conhecimento da Procuradoria de Justiça, inviabilizando a atuação do Ministério Público perante o Tribunal”.



    Inadmitido o recurso na origem, foi interposto o competente agravo.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo “não cabimento do recurso”, em parecer assim ementado:



    “Agravo de Instrumento contra despacho denegatório de recurso extraordinário. Alegação de violação aos arts. 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal. Ausência de repercussão geral. Violação reflexa. Aplicação do Tema 660 do STF. Decisão judicial devidamente fundamentada. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Incidência do Tema 339 dessa Suprema Corte. Necessária análise de legislação infraconstitucional - arts. 236 do Código de Processo Civil e 41 da Lei 8625/1993. Impossibilidade. Agravo de instrumento limitado a repisar os argumentos anteriormente deduzidos no recurso extraordinário. Parecer pelo não cabimento do recurso.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Ademais, quanto à alegação do Ministério Público Estadual de nulidade em razão da ausência de intimação da Procuradoria de Justiça para a sessão de julgamento, o Tribunal de origem assim decidiu: 



    “O embargante sustenta a nulidade do julgamento das apelações, nos termos do art. 246 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foi intimado para a Sessão de julgamento realizada em 16.11.2006. 



    A certidão de f. 1.973-TJ, da Escrivã do Cartório desta 4º Câmara Cível, esclarece que o recorrente foi intimado para a Sessão de julgamentos do dia 16.11.06, mediante o recebimento da respectiva pauta, a teor da certidão reproduzida à f. 1.974-TJ.



    Logo, não se verifica a nulidade suscitada. 



    Rejeito os embargos de declaração.”



    Assim, para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da súmula 279 da Suprema Corte. A propósito:



    “Primeiro e segundo agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. Administrativo e processual civil. Ação anulatória. Processo administrativo. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Formação de cartel. Mercado de gases industriais e medicinais. Prova emprestada do processo penal. Ilicitude da prova produzida. Reconhecimento. Ausência de intimação pessoal de membro do Ministério Público. Prejuízo não demonstrado. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inviáveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravos regimentais não providos. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1285914 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 19-12-2022)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente